Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Imposto de renda pessoa física. Isenção. Doença grave. Cardiopatia isquêmica. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, sob o fundamento de ausência de urgência e necessidade de dilação probatória. O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria, alegando ser portador de cardiopatia isquêmica grave, com base em laudo médico particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IRPF sobre os proventos de aposentadoria do agravante; e ii) estabelecer se o laudo médico particular é suficiente para comprovar a moléstia grave e ensejar a isenção tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê isenção de IRPF para aposentados portadores de cardiopatia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da apresentação de laudo oficial, conforme Súmulas 598 e 627 do STJ.
4. O laudo médico particular apresentado atesta cardiopatia isquêmica grave crônica (CID 10: I25), com histórico de infarto agudo do miocárdio, angioplastia com implante de stents e recidiva da doença, configurando moléstia grave nos termos legais.
5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, diante da documentação médica robusta, e perigo de dano, em razão dos descontos mensais indevidos nos proventos do agravante. A tutela de urgência é reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá a retomada da cobrança tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A isenção do IRPF prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 pode ser reconhecida com base em laudo médico particular, desde que suficientemente demonstrada a moléstia grave. 2. A presença de cardiopatia grave, comprovada por documentação médica idônea, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627, Tema 250; TJDFT, Acórdão 1624414, AI 07322037020218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/09/2022, p. 18/10/2022.